Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO ESPCEIAL – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO TEMA N. 929/STJ – DISCUSSÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES OU EM DOBRO – PLANILHA DE EXECUÇÃO COM CÁCLULO NA FORMA SIMPLES PELA EXEQUENTE/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – VALORES DESCONTADOS DO HOLERITE DA AGRAVANTE/EXEQUENTE (PESSOA IDOSA) – VERBA ALIMENTAR CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 521, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Merece prosperar a tese de viabilidade do cumprimento provisório parcial de sentença, buscando levantar verba descontada de holerite de aposentadoria de pessoa idosa, não se mostrando plausível obstar o cumprimento por constar interposição de Recurso Especial, em razão do Tema 929/STJ, eis que nele há discussão apenas quanto à devolução de valores – se na forma simples ou em dobro – de modo que deve prosseguir o cumprimento com a devolução com base em valores na forma simples, não havendo falar em necessidade de caução para o levantamento, por se tratar de verba alimentar, consoante inteligência do artigo 521, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041 - (Ação Anulatória de Débito – cujo objeto refere-se a contrato de refinanciamento com desconto no holerite da Autora, ora Agravante), figurando como Requerido/Agravado
BANCO BMG S/A
,
exigiu a prestação de caução, para o levantamento de valores, em cumprimento parcial provisório de sentença.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, alega que a decisão merece reforma, pois o Cumprimento de Sentença, nos autos em discussão, não foi impugnado; e também porque os “(...) Os autos originários versam sucessivos descontos ilícitos em folha, conduta ilícita reconhecida e ratificada em segundo grau (...)”, caracterizando a natureza alimentar incompatível com a exigência de caução.

Rememora que “(...) Trata-se de originariamente de declaratória de nulidade proposta pela autora NILCE CASTRILLON DO CARMO contra o réu BANCO BMG S.A., tendo por objeto, conforme delimitado na exposição inicial, o contrato de refinanciamento registrado sob o código: “*AA1116724061* - CX: 97479 - PS: 86 - DC: 210418123”, cujas parcelas foram ilicitamente descontadas no holerite da autora. 4. Considerando todo o conjunto fático-probatório dos autos este MM Juízo julgou substancialmente procedente os pedidos da autora para então condenar o Banco BMG ao justo ressarcimento a título de dano moral e material, declarando inexistente o contrato pactuado ante a divergência na assinatura e as 5 ilicitudes dos descontos em folha não autorizados, determinando-se ainda a restituição em dobro dos ilícitos descontos. (Sentença ID 90957486). 5. Em face da sentença, insurgiu o recorrente BMG em apelo (Recurso de apelação de ID 90957490). Insurgindo também a Autora na via adesiva, suscitando a impropriedade da r. decisão quanto ao termo inicial da mora e da correção monetária fixadas. 6. Afastadas as preliminares, quanto às alegações de mérito do BMG, a c. Primeira Câmara do E. TJMT manteve a condenação (...)”; que “(...) Sob o fundamento de que o v. Acórdão incorreu em erro, o BANCO Requerido opôs embargos de declaração, julgados improcedentes ante a inexistência de omissões ou contradições. (decisão de ID. 104984969, fls. 1-7). 8. Ainda irresignado com a conclusão do v. acórdão, o BMG S/A interpôs o Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal (“CF”), a fim de reformar o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, requerendo o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo. 9. Sobreveio a decisão da Vice-Presidência do E. TJMT determinando o sobrestamento do recurso especial por força do TEMA 929, ST, REsp 1.823.218/AC afetado em 14.05.2021, em que a Corte Especial determinará as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), que se amolda a discussão in casu. 10. Ao mesmo tempo, a Vice-Presidência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto (...)”.

Argumenta que “(...) o órgão especial ao julgar o agravo interno reiterou as razões da Vice-Presidente Relatora e assim, manteve-se o indeferimento do efeito suspensivo com o devido sobrestamento dos autos, que aguarda o julgamento do tema afetado (929, STJ), sobre a específica hipótese de restituição em dobro. 16. Nesse contexto, a ora Agravante deu início ao cumprimento parcial provisório de sentença, (Inicial ID 100270545 e Emenda ID 1021822328), aguardando-se, portanto, as definições do A. Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade ou não de elemento volitivo para a configuração da hipótese prevista no art. 42, CDC (restituição em dobro). 17. Os valores foram calculados na forma simples, em estrita observância ao v. acórdão que determinou que o prejuízo deve ser apurado pela incidência da correção e mora sobre os efetivos descontos (...)”; que “(...) O Cumprimento parcial provisório de sentença abrange também a condenação em dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), calculado na forma da Planilha de Cálculo, incidentes a correção a partir do arbitramento, retroagindo-se a mora ao evento danoso (Súmula 362 e 54, STJ). 19. Assim, chegou-se ao montante de R$ 225.775,64 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), nos termos exatos da inicial (e emenda) de cumprimento parcial provisório de sentença distribuída sob número 1038917-96.2022.8.11.0041 e efetivamente recebida pelo MM Juízo competente, nos termos da decisão de ID 104536801. 20. Constatado o decurso do prazo para pagamento voluntário, foi devidamente autorizada a penhora (decisão ID 112874676), fazendo-se incidir a multa (10%) e os honorários (10%) sobre o valor exequendo, nos exatos termos do art. 523, CPC”.

Aponta que “(...) O BMG compareceu aos autos (impugnação à penhora de ID 113285507), ao fundamento de (i) nulidade da intimação, (ii) exigibilidade de caução para levantamento de valores (iii) excesso de penhora, uma vez indevidos honorários e a multa fixada em razão do não pagamento voluntário, requerendo, ao final (iv) a substituição à penhora por seguro-garantia do valor executado, acrescido de 30%, sem o devido cômputo da multa e honorários (art. 523, CPC) e, nesses termos, insuficiente”; que “(...) A arguição de nulidade de intimação é, no entanto, temerária e protelatória (Manifestação ID 113387008). 24. Nos termos da Certidão da Secretaria de 27/01/2023 (ID 108396744), os advogados constituídos foram efetivamente cadastrados, procedendo nova intimação, devidamente disponibilizada no Dje 30/01/2023 (publicada em 31/01/2023). (Certidão Anexa) 25. Nesse especial contexto, em que infundada a alegação de nulidade de intimação, sobreveio a decisão ora agravada (Decisão Agravada ID 114122193), devidamente fundamentada sobre a inocorrência de pagamento voluntário, bem como, o indeferimento do pedido de substituição à penhora. 26. Tendo, no entanto, analisado os fundamentos sobre a exigibilidade de caução para levantamento dos valores penhorados, concluiu o MM. Juízo pela necessidade de caução”.

Destaca que não merece prevalecer a decisão recorrida, a qual “(...) considerou o risco da reversibilidade da medida apenas pelo fundamento do sobrestamento do feito, ponderando a natureza “provisória” do cumprimento, destacando, em síntese, que: (i) o levantamento da quantia pode resultar dano de incerta reparação para a parte requerida, uma vez pendente julgamento de recurso especial”.

Afirma que a decisão desconsiderou as razões do indeferimento do efeito suspensivo no recurso especial interposto, partindo da premissa equivocada de que o cumprimento provisório não seria compatível com a dispensa de caução, presumindo dano de incerta reparação para a Agravada; e ainda não considerou a natureza alimentar da verba, a urgência e o estado de necessidade.

Alega que “(...) no que tange ao fundamento do sobrestamento, faz premente considerar que o tema 929, STJ, afetado, não obsta o cumprimento provisório, sobretudo porque a “questão de direito” a definir não é objeto do cumprimento parcial, tampouco poderia alterar substancialmente a conclusão do julgado quanto a existência do dever de indenizar na forma simples (esta que se executa). 32. Em suma, o sobrestamento do feito, por si só, não traz risco de dano irreversível à parte ora Agravada e, nesses termos, pacífico o entendimento do A. STJ: (...) o simples sobrestamento do recurso especial interposto pela Caixa Econômica Federal na Corte regional, em razão de aguardar o julgamento do REsp 1.131.360/RJ, por si só, não me parece capaz de suspender o prosseguimento da execução provisória. MC 20854 / DF MEDIDA CAUTELAR 2013/0104882-7. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS.SEGUNDA TURMA DJe 19/06/2013”.

Diz que “(...) a impugnação ao cumprimento de sentença, caso houvesse, deveria suprir requisitos do art. 525, § 4o do CPC, que prescreve: Art. 525, § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”; que “(...) Inexiste, assim, discussão idônea sobre o valor exequendo, do mesmo modo inexiste valor controvertido, que possa obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. 37. Mesmo em impugnação à penhora, o Agravado em nenhum momento argumentou ou demonstrou penhora excessiva, apenas argumentando de forma temerária, suposta inexistência de intimação válida, requerendo expressamente a exclusão da multa e honorários fixados em razão do descumprimento do pagamento voluntário. 38. Conclui-se, portanto, que a exigência de caução para a totalidade da verba, que é de natureza alimentar, se revela medida desarrazoada, onerando injustificadamente o direito desta Agravante à atividade satisfativa, que, como sabido, deve ser realizada de forma justa e em tempo razoável (efetividade e adequação). 39. Assim, na remota hipótese de desfecho definitivo desfavorável, o ônus da impugnação, que se desincumbiu o Agravado, recairia sobre a Agravante”.

Salienta a inexistência de penhora sobre a restituição em dobro, pois a planilha de cálculo anexada à petição de cumprimento parcial provisório de sentença é clara ao dispor a forma de cálculo simples (ou seja não diz respeito ao tema 929, STJ – restituição em dobro), acrescentando que o valor não foi impugnado.

Assevera que o artigo 521, I, do CPC dispensa a prestação de caução, eis que se trata de cumprimento provisório de dívida alimentar.

Sustenta a demonstração do “fumus boni iuris”, frisando que “(...) A exigibilidade de caução sobre a totalidade da verba penhorada, somente se fundamentaria na possibilidade de reversão total do julgado em sede de recurso especial. Sendo assim, o MM Juízo desconsiderou as razões do indeferimento ao efeito suspensivo em prejuízo desta Agravante. 57. A decisão da Vice-Presidência deste E. TJMT, entretanto, ao indeferir o efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Agravado, tornou claro que: “a recorrente não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou plausibilidade do direito invocado, nos termos do artigo 995, CPC”. 58. No mais, a decisão da Vice Presidência expressamente considerou que recurso especial interposto não preenche as mínimas condições aptas a reversão do julgado, fundamentando que o v. acórdão suficientemente exauriu e fundamentou as razões da condenação: “(...) DO PERICULUM IN MORA 60. Muito embora a r. decisão agravada não tenha manifestado qualquer entendimento sobre a inexigibilidade de caução para as verbas de natureza alimentícia (art. 521, I, CPC), vale considerar que a Agravante demonstrou, não apenas o fundamento relevante à dispensa, mas o efetivo estado de necessidade. 61. O processo tramita há mais de 07 (sete) anos e a Agravante, além de contar com mais 85 (oitenta e cinco) anos, é portadora de doença grave incapacitante (Alzheimer) em quadro avançado. 62. No último mês de dezembro, a Agravante apresentou um quadro de BCP aspirativa, devidamente tratada no hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo e que passa agora a necessitar atendimentos Home Care em decorrência do procedimento cirúrgico digestivo para a viabilização de sua alimentação por sonda gástrica (ID 110848502,ID 110884214, ID 100884229, ID 113129694). 63. Nesse sentido, há um significativo aumento de custos com assistência médica, auxiliares de enfermagem e cuidadoras, bem como, a instalação de aparatos próprios à subsistência digna, na medida em que a Agravante apresenta não apenas pela idade, mas pela evolução da doença, acentuada dificuldade motora já em estado acamado. 64. O trato com idoso e a evolução da doença evidencia o estado de necessidade, pelo que se requer urgência na apreciação da medida e a efetiva dispensa de caução para eventual levantamento de valores. 65. Tem-se, por assim, devidamente comprovada a urgência da medida, em que a verossimilhança do direito alegado se assenta em precedentes da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 944.438/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 18/10/2016). 66. A exigibilidade de caução é, por todo o exposto, demasiado. Com efeito, a Agravante necessita do amparo jurisdicional imediato, em atenção à própria dignidade”.

Requer “(...) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, reconhecendo, o estado de necessidade (estágio avançado de doença degenerativa e sucessivas internações) e a natureza alimentar da verba, dispensando-se a caução ante a inexigibilidade de sua prestação (art. 521, I, CPC). 74. Requer, assim, seja declarada a desarrazoabilidade da medida ante a inexistência de impugnação ao cumprimento, reconhecendo-se, assim, o descumprimento do artigo 525, § 4o do CPC e, consequentemente, a inexistência de valor controvertido”.

No mérito pede o provimento do agravo, confirmando-se o pleito liminar.

O pleito liminar foi deferido.

Em face do deferimento, o Banco BMG interpôs Agravo Interno.

As contrarrazões ao agravo interno foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento.

Também foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo-se o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041 - (Ação Anulatória de Débito – cujo objeto refere-se a contrato de refinanciamento com desconto no holerite da Autora, ora Agravante), figurando como Autora/Agravada:
NILCE CASTRILLON DO CARMO
e Requerido/Agravado
BANCO BMG S/A
,
exigiu da Autora/Agravante a prestação de caução, para o levantamento de valores, em cumprimento parcial provisório de sentença.

Pois bem.

Em análise dos autos, após a breve instrução processual, posiciono-me pela desnecessidade de apresentação da caução, simplesmente pelo fato de que não houve efeito suspensivo em face ao recurso especial interposto pela instituição bancária, em face ao questionamento acerca do objeto do feito.

Ora, em não havendo efeito suspensivo no recurso especial apresentado, mostra-se possível a execução provisória da sentença.

Ademais, ficou claro no feito envolvendo a demanda que o sobrestamento do feito existe até que se aprecie o Tema 929, STJ, o qual tem como causa
apenas a discussão acerca da devolução de valores de forma simples ou em dobro
,
destacando-se que a planilha de cálculo faz menção à forma simples, e também que ela não foi impugnada.

Também há que se consignar que a discussão originária é de descontos indevidos de valores em holerite (de aposentada) da Autora/Agravante, o que caracteriza a questão como de natureza alimentar.

Assim, comungo com os termos recursais, ressaltando-se que após a apreciação do feito na instância singela e neste Tribunal e prevalecendo a tese de viabilidade de devolução dos valores na forma simples; não havendo impugnação a este respeito, eis que a discussão no colendo Superior Tribunal de Justiça reside apenas na situação de aplicabilidade de juros na forma dobrada (em atenção ao Tema 929 do STJ), não vejo motivos para que seja imposta à Agravante a apresentação de caução, sobretudo porque se trata de desconto em verba alimentar, motivo pelo qual julgo pertinente repisar o julgado lançado por ocasião do pleito liminar neste agravo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - NATUREZA ALIMENTAR - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO §1o DO ART. 523 DO CPC/15 SOBRE O SALDO REMANESCENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §2o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No cumprimento provisório de sentença não haverá a necessidade de prestar a caução prevista no art. 520, inciso IV, do CPC, quando o crédito executado for de natureza alimentar.
2. Quando não efetuado o pagamento integral do crédito executado, haverá a incidência de multa e honorários sobre o valor restante. 3. Verificando-se o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) meses entre o ajuizamento da execução e o efetivo depósito, deveria o executado ter atualizado o valor, razão pela qual a incidência do §2o do art. 523 do CPC/2015 é de rigor. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, para condenação da parte nas penas por litigância de ma-fé, imprescindível a comprovação inequívoca do dolo processual de modo a tentar induzir o julgador em erro e assim obter vantagem. 5. Recurso não provido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.231235-7/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)
(destaquei)

Com esse entendimento, entendo que é pertinente a penhora na conta bancária do Agravado – BMG, destacando-se que a substituição de penhora em dinheiro por seguro judicial é viável desde que aceito pela credora – exequente – em sede de execução provisória, o que não é o caso.

No que se refere à alegação de minha prevenção neste feito, verifica-se que o próprio Desembargador Dirceu dos Santos, encaminhou os autos do Agravo de Instrumento n. 1007961-89.2023.8.11.0000 para minha relatoria, justamente porque ele próprio apontou a prevenção, em decorrência do Recurso de Apelação n. 0005870-61.2016.8.11.0041, em observância ao artigo 930, parágrafo único do CPC e do artigo 80, § 1o do Regimento Interno deste Tribunal.

Não antevejo, portanto, qualquer óbice à pretensão de execução provisória dos valores, por se tratar de verba alimentar; porque a verba executada provisoriamente não está sendo discutida no STJ, mas sim se há necessidade de devolução dos valores – os quais foram retirados da conta bancária da Agravante/Exequente – dos seus proventos de aposentadoria – na forma composta, eis que na forma simples não há mais qualquer celeuma. E por fim, porque por se tratar de verba alimentar, dentro do contexto apresentado, não é obrigatória a caução, o que consistiria, a meu viso, em óbice à pretensão de direito da Agravante/Exequente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para o fim de reconhecer que se trata de verba alimentar, dispensando-se a caução, prosseguindo-se a execução provisória.

Considere-se prejudicado o Agravo Interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023